Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-28.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000781-28.2020.8.14.0043

APELANTE: JUAREZ PEREIRA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000781-28.2020.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Portel

APELANTE:
JUAREZ PEREIRA MOREIRA
(Adv. Ricardo Almeida Alves – OAB/PA nº 23.156 / Adv.

Tiago Alaveron Almeida Alves – OAB/PA nº 17.843)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca
-
art. 157, § 2º, VII, do Código Penal
–
1)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – pretensão que deve ser levada a apreciação da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
–
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade do crime de roubo comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, na companhia de terceiro a quem havia entregue a bicicleta subtraída, tendo indicado a localização do bem, que restou recuperado pela vítima, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policial responsável pela prisão, confirmando os termos da denúncia –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUAREZ PEREIRA MOREIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, VII, do CP,
cominando a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 90 (noventa) dias
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Pleiteou também a substituição de sua custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Em suas razões recursais,
JUAREZ PEREIRA MOREIRA
pleiteou preliminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não prisionais, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, em razão da periculosidade exacerbada do agente revelada pela violência de sua conduta, concluindo que não se mostrariam adequadas e suficientes para tal fim as medidas cautelares diversas da prisão, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 11/02/2020, o denunciado
JUAREZ PEREIRA MOREIRA
, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu 01 (uma) bicicleta “Cairu Genova” aro 24, de cor vermelha, da vítima Deuziane Bitencourt Medeiros.

Após a instrução,
JUAREZ PEREIRA MOREIRA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, VII, do CP, sendo-lhe
cominada a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 90 (noventa) dias
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, na companhia de Genilson Rodrigues de Souza, terceiro a quem havia entregue a bicicleta subtraída, tendo indicado a localização do bem, que se encontrava na residência de GENILSON, que restou recuperado pela vítima, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima Deuziane Bitencourt Medeiros e do Investigador de Polícia Civil Rodrigo Oliveira de Almeida, policial responsável pela prisão do apelante, confirmando os termos da denúncia.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 90 (noventa) dias
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023